Tribunal: STF
Processo: AI 640107
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Pressupostos
   da  ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Legislação
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A análise dos pressupostos
   da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria
   afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no
   recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto
   constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou
   reflexa.
2. Agravo regimental desprovido.